Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-39.2010.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005643-39.2010.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (AGRAVADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (AGRAVANTE), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS PARA HOMOLOGAÇÃO ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A homologação de acordo pressupõe o atendimento de pressupostos necessários, em especial a capacidade e a representação processual das partes, a regularidade dos poderes conferidos aos patronos e a disponibilidade do direito em lide.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, com argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, o que não se verifica no caso em debate.

Circunstância dos autos em que se impõe a manutenção da decisão que homologou o acordo e julgou prejudicado os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GRAOPLAST AGROPECUÁRIA LTDA - ME contra a decisão monocrática deste Relator que
homologou
a transação firmada entre os litigantes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC, e, via de consequência,
não conheceu dos Embargos de Declaração de nº 0005643-39.2010.8.11.0055
, em razão da manifesta prejudicialidade, Id. 146478661.

Em suas razões de Id. 149673665, a parte agravante defende o desacerto da decisão agravada porque na petição de acordo houve composição sobre os títulos que deram origem aos autos e tão somente acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da Empresa Graoplast, ficando ressalvados os honorários dos advogados do BASA.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do embargos de declaração, a fim de suprimir a omissão ventilada e acatada no STJ, aplicando-se o efeito infringente, quanto a fundamentação da distribuição da sucumbência recíproca na proporção do valor financeiro dos títulos e não na quantidade de títulos.

Refere que o acordo não pode aproveitar e nem prejudicar àqueles que dele não participaram, pois não terá qualquer validade e eficácia se estabelecer concessões atinentes a bens e direitos de terceiros, incluindo os advogados da própria causa – no caso, do BANCO DA AMAZONIA.

Relembra que o ponto de maior indagação dos autos reside na ausência de análise quanto à repercussão econômica de cada cédula de crédito utilizada para cobrança nos autos de monitória, eis que fora reconhecido a prescrição da cédula nº 097/04-0015 no valor de R$ 1.000.000,00 e conferido força executiva noutras de nº 078-6 de R$ 300.000,00 e 097/04-0017-8 de R$ 500.000,00.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, reformando a decisão agravada no sentido de afastar a prejudicialidade da análise dos embargos de declaração e, via de consequência, seja modificada a decisão do relator para que haja a distribuição adequada dos honorários de acordo com o valor dos títulos executivos e não do número de títulos, invertendo-se de 2/3 para 1/3 os honorários da parte não aderente ao acordo, de modo que seja diminuida a obrigação sucumbencial da empresa agravante.

Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado e pelo prequestionamento da matéria.

A contraminuta foi ofertada, no Id. 151505159, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso. Sucessivamente, pugna que seus honorários sejam calculados conforme o proveito econômico, ou seja, sobre o valor dos títulos declarados aptos na cobrança ao tempo do ajuizamento, com atualização fixada na sentença até a data do efetivo pagamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão Colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em suas razões, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do embargos de declaração, por conta da homologação do acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

Os embargos de declaração foram opostos por GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos manejados nos autos da Apelação Cível nº 0005643-39.2010.8.11.0055. (Id. 49648456).

Pretendeu o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para modificar o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento quanto a distribuição da sucumbência, para que fosse de acordo com a repercussão econômica do decaimento no pedido principal.

Em acórdão de Id. 57441962, esta 3ª Câmara de Direito Privado, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Foi interposto Agravo em Recurso Especial, de Id. 60625495, em que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Id. 119832469, conheceu-o para dar-lhe provimento no sentido de anular o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinar que outro fosse proferido, de modo a sanar a omissão, em síntese, observando-se o valor de cada título e sua repercussão total na execução.

Em petição acostada ao Id. 114064975, datada de 30.12.2021, as partes informaram a realização de acordo para pôr fim à demanda e, na oportunidade, o Grupo Sementes Nova Fronteira renunciou ao direito de interpor recursos de qualquer natureza. Em seguida, os celebrantes requisitaram a homologação e a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo.

Os autos foram baixados a este Tribunal de Justiça em 21.02.2022, sem constar decisão proferida quanto ao aludido peticionamento, vindos conclusos a esta relatoria para observância da determinação de novo julgamento, nos moldes indicados pela Corte Superior.

Verificada a pendência de tal análise, as partes foram intimadas para requererem o que de direito.

No Id. 134324167, os advogados do BANCO DA AMAZÔNIA, Dra. Elisangela Hasse e Dr. João Pedro de Deus Neto, postularam pela declaração de perda do objeto do presente recurso e homologação das renúncias contidas no acordo firmado, sobretudo da Cláusula Quarta e da Cláusula Sétima, mantendo-se a sentença que condenou as devedoras/recorrentes ao pagamento de 2/3 dos honorários fixados na sentença, a base de 10% sobre o valor atualizado da causa, aos advogados do Banco da Amazônia S. A.

A GRAOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA., por sua vez, no Id. 134323688, requer seja dado prosseguimento para apreciar a tese ventilada (ponto omisso reconhecido pelo e. Superior Tribunal de Justiça) para efeitos de mensuração do
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais a ser fixado com base no valor financeiro do título e não do número de títulos, aduzindo que, embora seus patronos tenham resolvido o quanto de seus honorários através do termo de acordo, ficou pendente os dos advogados do parte contrária.

Sobreveio então a decisão homologatória, ora agravada, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, uma vez que foram atendidos os pressupostos necessários para homologação, em especial a capacidade e a representação processual das partes, a regularidade dos poderes conferidos aos patronos e a disponibilidade do direito em lide.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Do citado acordo, as partes e seus advogados transacionaram no tocante aos honorários de sucumbência fixados na presente demanda, com exceção das ressalvas previstas na Cláusula Nona, que assim dispôs:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DA QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DO BASA NA AÇÃO MONITÓRIA 5643-39.2010.811.0055. OBJETO DO ARESP 1827548/MT (2021/0021141- 5):

Considerando que, segundo o ajustado, coube ao GRUPO SEMENTES NOVA FRONTEIRA, por expressa indicação do BASA, pagar os valores de honorários na ordem de R$3.500.000,00(três milhões e quinhentos mil reais) decorrentes da sucumbência exarada em face do Banco no processo ora referenciado
; considerando que restou firmado a desoneração total do BASA acerca do pagamento de honorários advocatícios a qualquer título; considerando ainda que os patronos do Grupo Sementes Nova Fronteira (advogados internos e contratados) anuem integralmente aos termos do presente acordo e para tanto comparecem como signatários deste instrumento, não apenas como patronos e representantes das partes, mas, também, para declararem-se satisfeitos para nada mais reclamar de qualquer das partes a título de honorários, seja em decorrência da AÇÃO MONITÓRIA 5643-39.2010.811.0055 OBJETO DO ARESP 1827548/MT (2021/0021141- 5), bem como das ações aqui elencadas, sejam honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados ou qualquer recurso ou procedimento a ela vinculado, seja em que instância for, por qualquer razão ou proveito, dando ao BASA portanto, plena e ampla quitação a esse título (honorários advocatícios).”

“CLÁUSULA NONA – RESSALVA: Não serão objetos desta transação:

a)
Em razão da impossibilidade de consenso acerca do valor final a título de pagamento dos honorários advocatícios aos advogados do Basa, o presente acordo NÃO engloba a referida parcela
,
mormente a qual o Fundo dos Advogados e/ou Patronos deverão ingressar com as medidas judiciais cabíveis;

b) Os patronos do Grupo Sementes Nova Fronteira, ressalvam, nesta oportunidade, que não serão objeto desta transação os honorários contratuais que lhe são devidos única e exclusivamente por Sementes Nova Fronteira, comprometendo-se, porém, a manter o BASA isento e a salvo de qualquer cobrança a esse título.”

Extrai-se, também, que as recorrentes (Grupo Sementes Nova Fronteira: composto pelas pessoas jurídicas e físicas: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A,
GRÃOPLAST INDÚSTRIA
, COMÉRCIO AGRÍCOLAS LTDA GERALDO DEMÉTRIO FACCIO e LARIETE TEREZINHA MATTJIE)
renunciaram ao direito de eventual recurso de qualquer natureza, inclusive aos já opostos,
conforme disposto na Cláusula Quarta, in verbis:

“CLÁUSULA QUARTA – DA RENÚNCIA: O Grupo Sementes Nova Fronteira
renúncia ao direito de opor Embargos à Execução e/ou recursos de qualquer natureza
e,
aos já opostos
,
assim como, quanto ao direito sobre o qual se assenta os contratos, mormente a qual deverão ser extintos na forma do Art. 487, inciso III “c” do CPC, correndo, custas, despesas judiciais sob a integral responsabilidade do Grupo
e, serão quitadas mediante emissão de boleto em nome destes, os quais ficarão responsáveis por seu recolhimento e comprovação da quitação perante o Juízo do feito.” (Id. 114064976 - pg. 04)

Ou seja,
renunciaram, também, eventual direito reclamado no presente recurso, sendo inegável que o acordo pôs fim à demanda entre as devedoras/recorrentes e o banco credor/recorrido
e, desta forma, não cabe mais a prolação de novo acórdão.

Sobre o tema:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Importa consignar, ademais, que não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de homologação do acordo celebrado, com a desistência do vertente recurso e a consequente perda do objeto.

Dispositivo.

Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC, e, via de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da manifesta prejudicialidade.”

Como visto, embora o acordo não tenha englobado o pagamento dos honorários advocatícios aos advogados do Basa, ora agravado, tal circunstância, por si só, não enseja o prosseguimento dos embargos de declaração, tendo em conta a renúncia expressa do recorrente acerca do direito discutido nos embargos de declaração.

Dito isso, entendo que o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.

Por fim, ficam as partes devidamente advertidas, caso interpostos novos recursos infundados, da aplicação das sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023